Tribunal: TJSP
Processo: 1003364-97.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de administração de obra, realizado entre empresas. Obrigação da apelante de ressarcir o montante gasto pela apelada para finalização da construção e de outras despesas que eram de responsabilidade da contratante. Reconhecimento. Possibilidade de juntada de documentos em réplica, eis que foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de administração de obra, realizado entre empresas. Obrigação da apelante de ressarcir o montante gasto pela apelada para finalização da construção e de outras despesas que eram de responsabilidade da contratante. Reconhecimento. Possibilidade de juntada de documentos em réplica, eis que foi observado o contraditório. Compreensão do art. 434 do Código de Processo Civil. Ausência de contradita às testemunhas ouvidas em juízo, no momento próprio. Preclusão verificada. Incidência de atualização monetária pelo IGPM, de juros de mora de um por cento (1%) ao mês e de multa de cinco por cento (5%) sobre o débito, que tem previsão no contrato. Pretensão para aplicação da taxa SELIC. Inadmissibilidade. Atualização do débito, em continuidade, que deve ser realizada pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso desprovido.